Tribunal: TJMT
Processo: 1021866-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021866-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE MOREIRA DE PADUA - CPF: 003.869.597-90 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), ALEXANDRE MOREIRA DE PADUA - CPF: 003.869.597-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – TRANSPORTE DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 9,4kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

com o intuito de restituir o
status libertatis
do paciente
Alexandre Moreira de Pádua,
aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande decretou-lhe a prisão preventiva sem a devida motivação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 7.9.2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas interestadual, e, na audiência de custódia, foi convertida a prisão para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, não prosperam os argumentos da autoridade judiciária acoimada de coatora, uma vez que não demonstrou concretamente em que ponto reside o
periculum libertatis
do paciente, pois ele apresenta bons atributos pessoais, dentre eles a primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta que os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes na hipótese em apreço, de modo que não justifica mantê-lo segregado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva do paciente, ou, substituída por medidas cautelares alternativas, esperando ver confirmada a ordem definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 182802195) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular apresenta um resumo sobre os aspectos fático apontados até então, dando ênfase a apreensão da exorbitante quantidade de drogas (Id. 183963684).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a prisão cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública, diante da acentuada reprovabilidade da conduta, sobretudo pela elevada quantidade de drogas que estava sendo transportada pelo paciente. (Id. 186051672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o inconformismo do impetrante, em síntese, se refere à carência de fundamentação plausível que justifique a decretação da medida segregatória em desfavor do paciente
Alexandre Moreira de Pádua.

Contudo, não vejo qualquer irregularidade na decretação e manutenção da prisão cautelar.

Confere-se dos autos que
é imputado ao paciente a conduta de tráfico de drogas interestadual, pois, em tese, foi preso em flagrante transportando exorbitante quantidade de drogas, consistente em mais de 9kg de cocaína, as quais trazia do Estado de Rondônia, para, possivelmente, distribuí-la em Minas Gerais.

Nesse aspecto, tem-se que é admitida a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, norte para a prisão cautelar, é inegável que encontra-se satisfatoriamente demonstrada a materialidade e os indícios da autoria delitiva, mormente porque o próprio paciente confessou que estava transportando essa exorbitante quantidade de drogas, da cidade de Porto Velho/RO até Mirassol/SP, e receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo malfadado “serviço”, consoante os termos de seu interrogatório extrajudicial (Id.
182538678, pp. 19-20).

Prosseguindo, quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, também por esse prisma, ou seja, transporte de elevada quantidade de drogas de natureza altamente nociva, entre Estados da Federação, revela-se que a conduta foge à ordinariedade do delito e traduz maior grau de gravidade ao meio social, e, ao mesmo tempo, revela a periculosidade do paciente, o que autoriza a conclusão da imprescindibilidade da medida segregatória para a garantia da ordem pública.

Daí porque a autoridade judiciária apontada como coatora entendeu que seria imprescindível a decretação da prisão preventiva e assim o fez nos seguintes termos:

“(...)
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que o condutor após perceber a presença da polícia acelerou o veículo, foi abordado em busca no interior do veículo foi encontrado no painel 09 tabletes de substancia análoga a cloridrato de cocaína, após a localização da droga o suspeito informou as equipes de que havia pegado este entorpecente em Porto Velho – RO e estava transportando até Belo Horizonte e que ele ganharia R$ 10.000,00 pelo transporte, diante dos fatos, o suspeito foi conduzido a central de flagrantes para o registro de B.O.

Observa-se ainda que o autuado tem antecedentes. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta forma, tornando-se imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade, restando, indubitavelmente demonstrado que, a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar, se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor do autuado.

Dessa forma, no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão do autuado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319, do Código de Processo Penal, por se apresentarem inadequadas e insuficientes ante a periculosidade do custodiado, sendo forçosa a manutenção da custódia, como única medida capaz de preservar à ordem pública, porquanto com o autuado foi apreendido grande quantidade de droga, além do tipo de droga apreendida.

Acresça-se que as condições pessoais favoráveis do réu, tais como residência fixa, família constituída e emprego lícito, não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram.

(...)

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Tendo em vista as circunstâncias, a gravidade do delito praticado e o perfil social do acusado, afasto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não surtirão efeitos práticos. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade.”
(Id. 182538678, pp. 54-55).

Portanto,
tem-se demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sobretudo porque, diante da considerável quantidade de drogas, frise-se de natureza altamente nociva –
cocaína
–, que fora apreendida, e, tendo em vista o transporte entre Estados da Federação, é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos ingressarem nessa malfadada prática ilícita, achando que empreenderão lucro certo e fácil.

Importante ressaltar que não se trata de argumento genérico e tão pouco há falar em gravidade abstrata do delito, cabendo lembrar ainda que a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria.

Ademais, ao menos pelo que ficou consignado na decisão hostilizada (Id.
182538678 - p. 54)
, tem-se que este não seria um ilícito isolado na vida do paciente, de modo que também se justifica a decretação da medida extrema para evitar a reiteração delitiva.

Dessarte, estando satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex,
descabe falar em desnecessidade da custódia.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Alexandre Moreira de Pádua.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023